Tribunal: TJDFT
Processo: 0717011-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0717011-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEFERSON ALVES DE SOUZA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Ao Agravante para se manifestar, em 5 (cinco) dias, sobre a possível perda do interesse recursal, tendo em vista que, em 5/5/2025, o Autor/Agravado informou que as partes celebraram acordo extrajudicial (ID 234488863, na origem), oportunidade em que postulou a extinção do processo, sem resolução do mérito. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator